Tribunal: TJSP
Processo: 2170492-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: que decidiu de forma taxativa que a decisão mencionada pelo MM. Juízo de origem também abrangia a administração da Fazenda Laranjeiras, a ser discutida em ação autônoma. Petição que deu ensejo à referida decisão que expressamente havia defendido a necessidade de que a administração da Fazenda Laranjeiras passasse a ser feita pelo inventariante dativo, mas sem sucesso. Decisão revista. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170492-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão recorrida que determinou que a administração da Fazenda Laranjeiras deveria passar ao inventariante dativo, e não mais se exercer pelo herdeiro. Entendimento do MM. Juízo de que tal determinação não conflitaria com a decisão prévia proferida pela C. 4a Câmara de Direito Privado. Incompatibilidade existente. Acórdão recente do referido órgão julgador

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão recorrida que determinou que a administração da Fazenda Laranjeiras deveria passar ao inventariante dativo, e não mais se exercer pelo herdeiro. Entendimento do MM. Juízo de que tal determinação não conflitaria com a decisão prévia proferida pela C. 4a Câmara de Direito Privado. Incompatibilidade existente. Acórdão recente do referido órgão julgador que decidiu de forma taxativa que a decisão mencionada pelo MM. Juízo de origem também abrangia a administração da Fazenda Laranjeiras, a ser discutida em ação autônoma. Petição que deu ensejo à referida decisão que expressamente havia defendido a necessidade de que a administração da Fazenda Laranjeiras passasse a ser feita pelo inventariante dativo, mas sem sucesso. Decisão revista. Recurso provido.